Tribunal: TJES
Processo: 5009783-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009783-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KEMP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DE VERA CRUZ RESIDENCE - TORRE A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGADOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DETERMINAÇÃO DE REFORMAS NO CONDOMÍNIO. PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL. LAUDO CONTUNDENTE. PROBLEMA DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS DE GARANTIA. EXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AOS MORADORES, VISITANTES E COLABORADORES. URGÊNCIA DETECTADA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. SATISFATIVIDADE INERENTE AO REGIME DA TUTELA ANTECIPAADA. FIXAÇÃO DE TERMO FINAL DE ASTREINTES. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O Recorrido, ora Autor na origem, arrimou sua pretensão da tutela provisória de urgência nos alegados vícios de construção em laudo técnico pormenorizado, realizado por engenheiro qualificado que detalhou os vícios identificados, a respectiva gravidade e quais os reparos seriam necessários. O laudo do profissional foi contundente no sentido de que as patologias narradas advêm de falhas construtivas, o que demonstra a probabilidade do direito autoral.

2. O ingresso da demanda ocorreu ainda antes do prazo de cinco anos da entrega do empreendimento e, portanto, dentro do prazo de garantia (CC, art. 618), de forma que os alegados problemas são incompatíveis com o parco período de edificação do imóvel – bem durável –, o que reforça a conclusão de uma possível responsabilidade da Agravante na construção do bem.

3. Vê-se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em razão de o laudo constatar que os vícios são críticos ou de prioridade alta, que podem comprometer a estrutura do edifício, expondo a risco tanto os moradores quanto eventuais visitantes ou colaboradores do local.

4. É cediço que a tutela de urgência antecipada, por excelência, guarda consigo a característica da satisfatividade, para que o postulante não sofra os efeitos deletérios do tempo e tenha que esperar até o fim da tramitação processual para que consiga o bem da vida pleiteado.

5. Não há falar em irreversibilidade da demanda, pois, caso a Agravante seja vencedora, poderá ser ressarcida pela quantia despendida oriunda da determinação judicial (CPC, art. 302).

6. A multa possui caráter coercitivo e se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, mas deve ser fixada de modo a não importar em enriquecimento ilícito da parte, sendo imperioso o estabelecimento de prazo final.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
05
de dezembro

de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, dar parcial provimento ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009783-29.2023.8.08.0000

AGRAVANTE/AGRAVADA:
KEMP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO/AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE VERA CRUZ RESIDENCE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
KEMP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
contra r. decisão do ID 24081465 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer com pedido liminar", registrada sob o n. 5007016-16.2022.8.08.0012, ajuizada por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE VERA CRUZ RESIDENCE
em desfavor da Agravante.

Em suas razões (ID 5832623), afirma a Agravante, em síntese, que a decisão agravada se trata de tutela plenamente satisfativa, que antecipa o mérito sem o conhecimento exauriente sobre a demanda, e viola o contraditório.

Argumenta que inexistem os alegados vícios construtivos reclamados pelo condomínio e eventuais anomalias decorrem de desídia e de omissão do próprio Recorrido.

Salienta que será obrigada a realizar obras de reparo no edifício, mesmo inexistindo responsabilidade da Agravante acerca das anomalias reclamadas.

Sustenta que a tutela de urgência deferida prejudicará sobremaneira a realização de perícia técnica, que já foi antecipada, inclusive com a nomeação de assistente técnico e quesitos pelas partes, sendo medida dotada de irreversibilidade.

Defende que o laudo que instrui a inicial foi realizado há mais de dois anos, o que comprova que não há urgência na realização de qualquer reparo.

Aduz que, em caso de manutenção da medida, seja fixado termo final para incidência de astreintes, pois a multa não visa penalizar a parte, mas conferir efetividade à ordem judicial.

Contrarrazões no ID 6214791, em que o Agravado defende a manutenção da decisão recorrida.

Em seguida, o Agravado Condomínio do Edifício Ilha de Vera Cruz intentou recurso de Agravo Interno contra a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 6214987), alegando, basicamente, existirem vícios de prioridade alta que devem ser imediatamente reparados. Pleiteia o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID 6540720, pugnando pelo não provimento do referido recurso.

Pois bem.

A Agravante insurge-se contra decisão proferida nos autos do processo n. 5007016-16.2022.8.08.0012, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

[...] Conforme narrado, a parte autora requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinado que a demandada seja compelida a realizar imediatamente os serviços de correção, reparos e adequações de todas as anomalias classificadas em grau crítico e regular de necessidade, conforme descrito no laudo técnico de inspeção predial em anexo.

De plano, juntou à requerente o laudo de inspeção predial elaborado pelo engenheiro Flávio Lobato La Rocca nos id 14306158 e 14306159 em agosto de 2021. De fato o documento em questão evidencia a presença de diversas irregularidades na construção do edifício em comento, apontando a necessidade de diversas correções.

Desse modo, em razão dos fatos narrados e dos documentos juntados aos autos, verifico nesta fase inaugural a probabilidade do direito autoral ante o perigo de dano aos moradores diante dos vícios/defeitos, o deferimento do pedido é medida que se impõe.

Ante todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela e determino que a parte requerida providencie todos os reparos citados no laudo constante do ID 14306159, quais sejam:

1 - Impermeabilização de toda área da piscina;

2 - Impermeabilização no muro lateral;

3 - Instalação de ralo drenante na caixa d’água;

4 - Trincas na fachada;

5 - Trincas nos encontros de alvenaria;

6 - Canalização dos drenos dispostos na garagem térrea;

7 - Trincas no parapeito do térreo e pilotis;

8 - Utilização de pingadeiras nas regiões apontadas no laudo;

9 - Manutenção dos revestimentos que apresentam descascamento;

10 - Manutenção porta corta fogo;

11 - Substituição do revestimento piso hall;

12 - Pintura dos elementos oxidados;

13 - Pintura fachada;

14 - Pintura da parede do depósito de gás;

15 - Executar todas as obras de correção referente ao Sistema de Alarme de Incêndio, em atendimento às normas da ABNT NBR 17240, ABNT NBR 14880, ABNT NBR 5410, ISO 740, NT 10/2010 e NT 17/2013 do CBMES;

16 - Substituição dos detectores de fumaça das garagens por detectores pontuais de temperatura conforme ABNT NBR 17240 5.4.2 ou detectores de chamas conforme recomendação do item 5.4.3.1 da ABNT NBR 17240.

17 - Substituição de todo cabeamento do sistema por cabos com blindagem e bitola conforme Norma técnica. Toda a tubulação aparente também deverá ser identificada conforme norma técnica;

18 - Junte aos autos plano de ação para o devido acompanhamento dos reparos e os prazos para a conclusão dos mesmos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ato contínuo, nomeio HAMILTON AZEREDO REBELLO FILHO, engenheiro telefone:

27 3224-0619, que deverá ser intimado para informar se aceita o munus e, em caso positivo, apresentar proposta de honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cientifique-se o perito da nomeação e do prazo de 60 (sessenta) dias para a entrega do laudo, devendo, no prazo de 05 (cinco) dias, informar seus contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para o qual serão dirigidas as intimações pessoais.

Aceito o encargo, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir impedimento ou suspeição do perito, indicarem assistente técnico e/ou apresentarem quesitos (art. 465, §3º do CPC).

Não havendo alegação de impedimento ou suspeição, intime-se o perito para indicar dia e hora para realização da perícia, ciente de que deve assegurar às partes e seus assistentes o acesso e o acompanhamento das diligências e do que for realizado, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (art. 466, §2º do CPC).

Com as informações, intimem-se as partes para os fins do art. 474 do CPC. [...]

Em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Em uma análise dos autos, entendo que devo rever o entendimento quando da análise do efeito suspensivo (ID 5871290). Explica-se.

O Condomínio Agravado, ora Autor nos autos de origem, ingressou com a demanda a fim de discutir alegados vícios construtivos no edifício e, embasando-se em laudo técnico por profissional particular contratado, pugnou pela tutela provisória de urgência, a fim de compelir a Agravante a realizar os reparos narrados no documento.

É cediço que, para o deferimento da tutela provisória de urgência, imperiosa a demonstração dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de forma que este órgão julgador está adstrito aos exames nele previstos.

Verifica-se que o Recorrido arrimou sua pretensão da tutela provisória de urgência nos alegados vícios de construção em laudo técnico pormenorizado, realizado por engenheiro qualificado que detalhou os vícios identificados, a respectiva gravidade e quais os reparos seriam necessários.

Ainda examinando o laudo apresentado, o profissional foi contundente no sentido de que as patologias narradas advêm de falhas construtivas, o que demonstra a probabilidade do direito autoral.

A título exemplificativo, vê-se que, na análise estrutural do edifício, o laudo elaborado pelo profissional contratado pelo Condomínio Agravado considerou como risco regular, fazendo a ressalva de que pode provocar
"a perda parcial de desempenho e funcionalidade da edificação, deterioração precoce e desvalorização em níveis aceitáveis, sem prejuízo à operação direta de sistemas, implicando na necessidade de reparos"
.

Quanto ao sistema de impermeabilização, o
expert
o classificou como "risco crítico",
"provocando danos contra a saúde e segurança das pessoas e meio ambiente, com perda excessiva de desempenho e funcionalidade, causando possíveis paralisações, aumento excessivo de custo, comprometimento sensível de vida útil e desvalorização imobiliária acentuada"
.

Ademais, o ingresso da demanda ocorreu ainda antes do prazo de cinco anos da entrega do empreendimento e, portanto, dentro do prazo de garantia (CC, art. 618), de forma que os alegados problemas são incompatíveis com o parco período de edificação do imóvel – bem durável –, o que reforça a conclusão de uma possível responsabilidade da Agravante na construção do bem.

Sobre a questão, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2. Os estudos técnicos, aliados aos registros fotográficos juntados ao instrumento, que revelam deterioração da fachada manifestamente incompatível com o tempo de construção do condomínio (menos de sete anos), revelam-se suficientes para justificar o deferimento da antecipação de tutela na ação originária, principalmente diante do risco de acidentes decorrentes do intenso desplacamento do revestimento externo do prédio. 3. Cumpre à construtora a garantia de segurança e solidez da edificação durante o prazo de cinco anos previsto pelo artigo 618, do Código Civil. 4. Quanto a ausência de manutenção predial adequada por parte do condomínio, trata-se de falha que, embora identificada pela prova técnica submetida ao contraditório, não se relaciona com a existência dos vícios construtivos que ensejaram a propositura da ação originária, o que retira a aptidão deste argumento para afastar a obrigação imposta à construtora agravante pela decisão de primeiro grau. 5. Tendo em vista que os custos dos serviços a serem efetuados pela construtora são facilmente aferíveis, no caso de eventual verificação responsabilidade do condomínio autor por parcela daqueles, não haverá dificuldade na posterior cobrança. [...] (TJES; AI 5000581-28.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; 09/08/2023)

[...] 2 - Consoante entendimento do C. STJ, “Cabe a responsabilização do empreiteiro quando a obra se revelar imprópria para os fins a que se destina, sendo considerados graves os defeitos que afetem a salubridade da moradia, como infiltrações e vazamentos, e não apenas aqueles que apresentam o risco de ruína do imóvel”. (STJ, AgRg no Ag 1208663/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 30/11/2010). 3 - Sopesando os interesses envolvidos, não há como negar, totalmente, a realização de reparos necessários a restaurar a segurança do prédio e de seus moradores até a realização da perícia. (TJES; AI 5004670-65.2021.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relator Desembargador Manoel Alves Rabelo; julg. 26/10/2021)

[...] 2. A despeito dos argumentos da agravante de que os vícios não seriam de sua responsabilidade, e do Parecer Técnico dos autos, a probabilidade de que os defeitos apontados nos laudos técnicos sejam de construção ou estruturais resta demonstrada de forma suficiente, ao menos, em cognição sumária. 3. A demanda ainda necessitará de melhor instrução, lado outro, necessário manter as providências determinadas na decisão para fazer cessar em definitivo os riscos que, por ora, demonstram-se estruturais e as infiltrações detectadas na unidade, sendo que o perigo de dano se consubstancia no agravamento da situação narrada. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199000083, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

Para além desse ponto, vê-se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em razão de o laudo constatar que os vícios são críticos ou de prioridade alta, que podem comprometer a estrutura do edifício, expondo a risco tanto os moradores quanto eventuais visitantes ou colaboradores do local, descrevendo trincas na fachada, no parapeito e pilotis, problemas no sistema de alarme de incêndio e nos detectores de fumaça, pontos de umidade e sinais de infiltração decorrentes de falha na impermeabilização, dentre outros.

Acerca da alegada satisfatividade da medida, é cediço que a tutela de urgência antecipada, por excelência, guarda consigo a característica da satisfatividade, para que o postulante não sofra os efeitos deletérios do tempo e tenha que esperar até o fim da tramitação processual para que consiga o bem da vida pleiteado.

Destaca-se, também, que não há falar em irreversibilidade da demanda, pois, caso a Agravante seja vencedora, poderá ser ressarcida pela quantia despendida oriunda da determinação judicial (CPC, art. 302).

Diante disso, deve a decisão vergastada ser mantida no tocante à obrigação de fazer determinada na origem e os demais consectários, advertindo a Agravante, todavia, que deve haver o relatório detalhado e pormenorizado de cada reparo realizado.

Por outro lado, quanto à fixação de termo final para as astreintes, entendo que merece acolhimento o pedido.

Isso porque a multa possui caráter coercitivo e se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, mas deve ser fixada de modo a não importar em enriquecimento ilícito da parte, sendo imperioso o estabelecimento de prazo de duração.

Dessa forma,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se o início das obras em quinze dias na forma determinada pelo juízo
a quo
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), esta limitada em 60 (sessenta) dias a partir de eventual descumprimento, para não importar enriquecimento ilícito da parte contrária.

Via de consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05.12.2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões